Tribunal: TJPA
Processo: 0808933-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808933-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA MARIA CORREA DA MOTA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808933-35.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270).

AGRAVADO(A)(S):
SANDRA MARIA CORREA DA MOTA E SOUZA.

ADVOGADO(A)(S):
LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA (OAB/PA nº. 10.894).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO INDIVIDUAL ANTIGO (ANTERIOR À LEI 9.656/98). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE ETÁRIO. AUMENTO ACIMA DE 100% DA MENSALIDADE ANTERIOR. SÚMULA NORMATIVA 3/2001 – ANS. INOBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808933-35.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270).

AGRAVADO(A)(S):
SANDRA MARIA CORREA DA MOTA E SOUZA.

ADVOGADO(A)(S):
LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA (OAB/PA nº. 10.894).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
proposta por
SANDRA MARIA CORREA DA MOTA E SOUZA
, em razão do inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de manter integralmente a decisão agravada que concedeu tutela provisória de urgência em favor da Agravada
.

Em suas
razões
, a agravante sustenta que a cooperativa Contestante está submetida ao regramento da Lei 9.656/98, que autoriza de forma expressa a possibilidade de reajuste contratual por mudança de faixa etária e variação anual de custos, com regramento especial aos contratos individuais/familiares, que vem a ser o caso em testilha. Nestes contratos, existem situações específicas nas quais é autorizado à detentora do contrato que promova o reajuste.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5157007 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO INDIVIDUAL ANTIGO (ANTERIOR À LEI 9.656/98). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE ETÁRIO. AUMENTO ACIMA DE 100% DA MENSALIDADE ANTERIOR. SÚMULA NORMATIVA 3/2001 – ANS. INOBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, conforme relatado, a razão de ser do inconformismo da Agravante se concentra nas seguintes alegações:

i) validade da cláusula que prevê reajuste por mudança de faixa etária nos contratos de seguro saúde; e,

ii) ausência de abusividade do reajuste etário efetuado no contrato da Agravada.

Em relação ao cabimento de estipulação de cláusula de reajuste por alteração de faixa etária, vê-se que, em termos gerais, é válida a existência de convenção, em sede de contratos individuais de assistência médico-hospitalar, de reajuste por mudança de faixa etária.

Ocorre, no entanto, que a previsão de reajuste por faixa etária não é livre, de modo que sua validade também está relacionada à algumas condicionantes estabelecidas por ocasião do julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ (tema 952).

Como se vê, o reajuste das mensalidades de plano de saúde em função da mudança de faixa etária, nos contratos firmados antes da edição da Lei 9.656/98 (contratos antigos) dependerá da verificação de previsão contratual e da não aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios, sendo que a abusividade deste percentual será analisada a luz do direito do consumidor e da observância da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

No caso específico, apesar da Agravante demonstrar que há previsão contratual para o reajuste, tem-se que o percentual aplicado na mudança de faixa etária é completamente abusivo, já que se impôs um reajuste de mais 100% em relação ao valor que a beneficiária pagava no período que precedeu os 60 (sessenta) anos completos. Ou seja, quando a consumidora implementou 60 (sessenta) anos, a mensalidade do plano de saúde mais que dobrou, circunstância que aparenta possível violação das normas do consumidor.

Ademais, a Agravante não comprova efetivamente a validade formal deste reajuste, uma vez que inexiste elementos de que houve a observância da Súmula Normativa 3/2001 – ANS e, consequentemente do art. 35-E, §1º, IV, da Lei 9.656/98.

Nesse contexto, assinalo que a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária tem características de abusividade, o que legitima a medida de tutela provisória de urgência que afastou tal fator de reajuste da mensalidade do contrato.

E nestes casos, no qual se está por discutir o reajuste de contrato antigo, também devemos nos pautar no julgamento realizado no
REsp 1568244/RJ.

E conforme se pode abstrair do julgado supramencionado, para evitar abusividades nos

reajustes das mensalidades dos Planos de Saúde Individual e/ou Familiar, devem ser obedecidos alguns parâmetros:

1. Expressa previsão contratual;

2. Não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e

3. Respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais;

Neste sentido, assim vem se pautando o C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. ADEQUAÇÃO
. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Tese firmada pela Segunda Seção no REsp. 1.568.244-RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73.

2. No mesmo precedente foi decidido que "se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença." 3. Incidência dos enunciados n. 5, 7 e 83 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1658527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Quanto a expressa previsão contratual
(item 1)
, entendo que este requisito não causa maiores discussões, devendo ser realizada uma interpretação literal do dispositivo, a saber, o reajuste realizado pelos planos de saúde deverão estar devidamente estipulados no contrato entabulado entre as partes.

No tocante ao
item 3
,
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
, destaco que em julgado posterior a publicação do Recurso Repetitivo, assim se manifestou o C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (CPC, ART. 988, § 5º, II). RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A PRECEDENTE QUALIFICADO NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não caracterizada a inobservância da tese firmada em sede de recurso especial repetitivo de modo a justificar o manejo da reclamação prevista no artigo 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O precedente vinculante desta Corte afirma que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "SEJAM OBSERVADAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS REGULADORES". Por sua vez, o acórdão da apelação constata a "nulidade da cláusula contratual que trata do reajuste, porque não observou as determinações da ANS, especialmente a Resolução 63/03
".

3. Ademais, a reforma das conclusões do aresto recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável em sede de recurso especial, conforme preconizam as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl 37.618/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 22/11/2019)

Desta forma, do julgado supramencionado, observa-se que devem ser observados as

normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores (no caso a ANS).

Assim, entendo que o STJ acabou vinculando a análise dos reajustes contratuais, as normas constantes da ANS, em especial a Resolução n. 63/03, entendendo pela existência de três tipos de contratos de Plano de Saúde (Tema 952), cada qual com a sua particularidade, a saber:

a)
No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Por fim, no tocante ao
item 02
do Recurso Repetitivo, houve a determinação de
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano
.

E do que foi até aqui exposto, entendo que:
(1)
o reajuste de plano de saúde familiar e/ou individual é possível em razão da mudança de idade;
(2)
deve ser observado os parâmetros do STJ, a saber, a) Previsão em contrato; b) observância das normas constantes dos órgãos reguladores; e c) Não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios;
(3)
que a razoabilidade está na aferição se o reajuste realizado está de acordo com os critérios apontados pelo STJ, advindos da Resolução n. 63/03 da ANS; e
(4)
caso a análise aponte para a irrazoabilidade (fugindo das regras expedidas pelos órgãos reguladores), o percentual do reajuste deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo atuarial.

Entretanto, ressalto que o magistrado, no momento de analisar e julgar o caso que lhe é posto, ao instruir o feito e a depender do caso concreto, poderá utilizar das provas que achar necessário, podendo inclusive utilizar a prova pericial.

Neste sentido, o STJ, ao se deparar com caso de
REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE DE CONTRATOS ANTIGOS
, aduziu ser necessária a realização de prova pericial atuarial,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL. REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DE PARÃMETROS DE AFERIÇÃO DA VALIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 1.280.211/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 4/9/2014), firmou o entendimento de ser válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário, pois com o incremento da idade há o aumento do risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica
.

2.
Para se evitar abusividades, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016), firmou alguns parâmetros que devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais. Precedente
.

3
Assim, a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. E tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado
.

4.
Em vista da constatação de que a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, acolhendo-se o pedido sucessivo e aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1916567/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE E ATO JURÍDICO PERFEITO.
CLÁUSULA PREVENDO REAJUSTE POR MUDANÇA ETÁRIA. POSSIBILIDADE
.
CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/1998
. DIREITO QUE SE INTEGROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DAS PARTES. APLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA (COGENTE), AFETANDO O PRÓPRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. INVIABILIDADE.
TESE ACERCA DE INCORREÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DE QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VISAM, DE MODO DISCRIMINATÓRIO (SEM RESPALDO ATUARIAL), A INVIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. QUESTÕES TÉCNICAS. JULGAMENTO DA CAUSA,
SEM PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL, PARA AFERIR O PRÓPRIO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. "Em avença contratual, mesmo constituindo relação jurídica de direito material continuativa, devem ser sempre respeitados os núcleos essenciais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, que abrangem a preservação do equilíbrio econômico-financeiro (do acordo oneroso firmado), sob pena de violação também à segurança jurídica e à própria liberdade de pactuar" (REsp 1785652/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/04/2019).

2.
Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.568.244/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, a Segunda Seção esclareceu minudentemente as questões envolvidas, assentando que, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato. O exame da abusividade, independentemente da data da pactuação, deve ser no caso concreto, inclusive para aferir a estipulação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios (sem esteio atuarial) que onerem em demasia o consumidor, de forma discriminatória, com o fito de impossibilitar a permanência do idoso no plano de saúde
.

3.
Por um lado, a Corte local, mesmo em questão de reserva de perícia, inferiu em valoração eminentemente subjetiva - sem que tenha havido a necessária instrução processual - que os reajustes, previstos no contrato firmado entre as partes, não têm esteio atuarial. Consoante entendimento sufragado em recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afirmar abusividade, sem antes verificar, no caso concreto, a ocorrência, há ofensa aos arts. 131, 333, 335 e 420 do CPC/1973. 4. "Registre-se que, na vigência do CPC/2015, o art. 375 do Códex estabelece que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, 'ressalvado, quanto a estas, o exame pericial'. As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou 'apanágio de especialistas', que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2. 12 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78)" (AgInt no REsp 1676857/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018).

5.
Em vista da constatação de que a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial
.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1805828/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno em agravo de instrumento, para manter a decisão do juízo de piso, até que se possa realizar uma prova pericial no primeiro grau, para verificar se o reajuste realizado pela agravante seguiu os parâmetros da norma regulamentadora.

É como voto.

Belém/PA,
07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022